Tribunal: STF
Processo: ARE 1581882
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Marco Tulio Fadel Andrade contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acordão da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 322): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - PRELIMINAR - NULIDADE JULGAMENTO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 478, I, DO CPP- REJEIÇÃO - MÉRITO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - NÃO CABIMENTO - MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS - PERSONALIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - AFASTAMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - NEUTRALIDADE - FRAÇÃO DE UM SEXTO - SEGUNDA FASE - COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - Não caracteriza nulidade no julgamento pelo Tribunal do Júri a menção à acórdão que determinou o desaforamento dos autos, ou a outros documentos que não constam no rol taxativo do art. 478 do CPP, segundo a jurisprudência consolidada do STJ. - Impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos, o que se estende às circunstâncias qualificadoras. - Não há que se falar em desvaloração da circunstância judicial “culpabilidade” se não extrapolou os limites próprios do tipo penal. - Registrando o acusado diversas condenações definitivas, é possível reconhecer a agravante da reincidência, bem como sopesar as remanescentes na primeira fase de dosimetria, sem que haja “bis in idem”. - A “personalidade” deve ser tida como favorável, quando inexistirem dados concretos a demonstrar uma precisa aferição da circunstância. - O “comportamento da vítima” no feito é circunstância judicial que deve ser tida como neutra ou favorável ao réu, não podendo ensejar a majoração da pena-base. - Sendo o réu multireincidente, admite-se a compensação parcial entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do STJ. - Constatando-se que o “modus operandi” adotado não extrapolou aquele previsto na sanção penal, afasta-se a valoração negativa da “circunstância do delito”. - Apesar de na primeira fase dosimétrica, não haver determinação legal do "quantum" a ser exasperado, deve-se observar o princípio da razoabilidade, sendo cabível a modificação da fração de exasperação para 1/6 (um sexto), em relação a cada circunstância judicial negativa.”



    Os embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 340).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas “a” e “c”, XLVI e LIV, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, a necessidade de novo julgamento pelo Tribunal do Júri ante a evidente contrariedade da decisão do jurados em relação às provas dos autos (e-doc. 363).



    Para tanto, aduz o recorrente que 



    “[o] conjunto probatório não permite a conclusão exarada pelos jurados de que apenas um dos crimes imputados ao Recorrente teria sido cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Vejamos



    A forma de execução dos delitos é incontroversa: efetuou-se disparo de arma de fogo, de trás para frente e, portanto, de maneira inesperada, num contexto de perseguição ao veículo das vítimas. Desse modo, a qualificadora objetiva foi imputada ao Recorrente pelo fato do disparo de arma de fogo ter sido de inopino.”



    Defende, ainda, que o acórdão extrapolou os limites do pleito ministerial e agravou sobremaneira a situação do acusado, uma vez que careceu de provocação expressa para compensação parcial entre a confissão e a reincidência. Nesse sentido, entende que a decisão de ofício violou o princípio da congruência e do devido processo legal.



    Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que:



    “a) Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade pela violação ao art. 478, I, do CPP, em virtude da leitura pelo Ministério Público, em plenário, da decisão de desaforamento, nos termos do art. 564, IV, do CPP. 



    b) No mérito, seja reconhecida a manifesta contrariedade da decisão dos jurados em relação à prova dos autos, determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d” e §3º, do CPP.



    c) Em caráter subsidiário, para ambos os crimes, seja afastada a avaliação negativa dos antecedentes com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, bem como seja aplicada a compensação integral da reincidência com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.”



    Examinados os autos, decido.



    Consta do voto condutor do acordão recorrido, no que concerne à controvérsia apresentada, o seguinte (e-doc. 322):



    “Sem razão. Inicialmente, registre-se ser reiterado o entendimento doutrinário e também jurisprudencial no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, a apelação tem caráter limitado, pois não devolve às instâncias superiores o total conhecimento da causa, ficando o julgamento restrito à pretensão manifestada no apelo interposto, consoante a Súmula 713 do STF: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"



    (...) Assim, os veredictos populares somente podem ser desconstituídos, ou seja, cassados, quando manifestamente contrários à prova dos autos, sendo defeso ao Juiz togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de assento constitucional, conforme determinação do art. 593, § 3º, última parte, do CPP.



    (...) Como visto, a decisão proferida pelo Tribunal do Júri é soberana, e o recurso de apelação, nos processos de sua competência, somente é cabível nas hipóteses do art. 593, inciso III, da Lei Penal Adjetiva, quais sejam: 



    (...)



    Verifica-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese de que o recorrente praticou os crimes de homicídio doloso qualificado consumado contra a vítima L.F. e o de homicídio doloso simples tentado contra a vítima F. D. O., em desígnios autônomos em relação às duas vítimas, conforme resposta aos quesitos de nº 05 e 06 (ordem nº 215). Importante destacar que o réu não nega que tenha efetuado os tiros, mas tão somente diverge quanto à dinâmica dos fatos.



    Assim, não há que se falar em contrariedade da decisão dos jurados ao reconhecerem a versão de que o réu praticou os crimes de homicídio doloso qualificado consumado contra a vítima L.F., e homicídio doloso simples tentado contra a vítima F. D. O., em desígnios autônomos em relação às duas vítimas. 



    Também não merece prosperar a alegação de um único crime de homicídio, pois, comprovada e acatada pelo Conselho de Sentença, a tese de que o acusado efetuou mais de um tiro contra o carro em que estavam as vítimas, atingindo a vítima L., que veio a óbito, somente não atingindo a vítima F. por circunstâncias alheias à sua vontade, restando assim, caracterizados o crime de homicídio consumado e o crime de homicídio tentado. 



    (...) Portanto, entendo que deve prevalecer a decisão dos jurados, uma vez que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas produzidas.



    Por fim, é necessário distinguir quando a decisão é manifestamente contrária as provas do processo, ou quando o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões apresentadas pelas partes. Aquela é passível de cassação e esta não, uma vez que se trata de simples interpretação divergente a respeito dos elementos de convicção do feito.



    Portanto, em obediência à soberania dos veredictos, não se vislumbrando teratologia e havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantido o édito condenatório.



    Da dosimetria 



    Tanto a Defesa quanto o Ministério Público apresentaram recurso em relação à dosimetria, de forma que serão analisados em conjunto. A Defesa requereu a redução das penas fixadas, aduzindo que a personalidade do agente não pode ser tida como desfavorável, já que não há qualquer laudo nos autos atestando tal circunstância. Afirmou que o comportamento da vítima jamais pode ser utilizado para exasperar a pena base. Já o ‘parquet’, pretende que a culpabilidade seja considerada desfavorável, já que o réu efetuou vários disparos em via pública, e os antecedentes, por ser o réu multireincidente.”



    (...) O Ministério Público requer a negativação da culpabilidade seja valorada negativamente, já que o réu efetuou vários disparos em via pública, assim como os antecedentes, por ser o réu multireincidente. Razão parcial o assiste. No que concerne à culpabilidade, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura ao comportamento do acusado.



    Tal circunstância deve ser analisada de forma negativa quando no caso em espécie não forem inerentes ao tipo penal que o tornam mais reprovável. Para tanto, examina-se o “modus operandi” utilizado pelo acusado durante a execução da prática delitiva, para verificar se extrapolou a conduta descrita no tipo. 



    No caso em comento, a culpabilidade não pode ser considerada desfavorável ao acusado, pois não extrapolou os limites próprios do tipo penal, devendo ser considerada como neutra.



    Quanto aos antecedentes, devem ser valorados negativamente. Isto porque, conforme CAC de ordem nº 82, o réu possui 03 (três) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, de forma que uma delas pode ser usada para configurar os maus antecedentes, e as demais para revelar a reincidência.



    No que se refere à fração a ser aplicada referente a cada circunstancia judicial, tenho que deve ser aplicada a de 1/6 (um sexto). 



    O processo de aplicação da sanção penal deve respeitar o princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CF) e a fixação da pena base em montante suficiente e necessário para reprovar e prevenir o crime, de acordo com a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, feita segundo critérios concretos. 



    Ainda que o legislador pátrio não tenha estabelecido um patamar fixo de reprimenda intermediária, na melhor prática jurídica consagrou-se o entendimento de que, em regra, a exasperação ou a redução deve observar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por cada circunstância desfavorável, ou ainda, em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do preceito secundário, para cada vetorial negativa.



    (...) Assim, na primeira fase, em havendo apenas uma circunstância judicial negativa, os maus antecedentes, a pena base deve ser fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão. Na segunda fase, a d. Magistrada compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. 



    Ocorre que restaram reconhecidos os maus antecedentes neste acórdão, conforme acima fundamentado, de forma que deverá ser reconhecida a compensação parcial entre a agravante e a atenuante, por ser o réu multireincidente. 



    A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do “habeas corpus” n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento de que é possível a compensação da "confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência".



    Forçoso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, notadamente do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    De outra parte, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes. Tribunal do júri. Condenação. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos em razão da suposta ausência de indícios de autoria. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 737.126/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/12/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DA NOVEL EXIGÊNCIA DE CAPÍTULO DESTACADO DE ARGUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER O VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, POR IMPLICAR REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apelação da decisão do Júri comporta especificidades, entre as quais a de que não é, por natureza, ampla, cabendo ao advogado, quando da interposição, o ônus de especificar os fundamentos. Assim, eventual ofensa ao princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri somente adviria de modo indireto, haja vista que o acolhimento da tese de ofensa à Constituição Federal suscitada desaguaria no exame do próprio cabimento da apelação, matéria disciplinada pela legislação ordinária. 2. Princípio da soberania do veredicto do Tribunal do Júri. A soberania dos veredictos do Júri ostenta valor meramente relativo. As decisórias do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade jurídico-processual. A competência do Tribunal do Júri não confere a esse órgão especial da Justiça comum o exercício de um poder incontrastável e ilimitado, expondo-se ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. 3. In casu, a decisão proferida pelo Tribunal Estadual foi precedida do exame de todo o conjunto probatório. Desse modo, para dissentir desse entendimento, impõe-se o confronto do veredicto dos jurados com o conjunto probatório, o que não se admite na instância extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo regimental no qual se sustenta a pretensão de revolvimento de matéria fático-jurídica e não de reexame do conjunto probatório. Alegação insubsistente. A conclusão do Tribunal de Justiça no sentido de anular a decisão do júri se fez a partir da compreensão de que os elementos de fato, de que se serviram os jurados, cujo veredicto carreou a aplicação do direito, não mantêm relação de pertinência com a prova colhida. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 626.436/RR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/6/13).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e provas, incidindo à espécie o óbice da Súmula 279 desta Corte. O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Acórdão da Corte de Apelação que mantém a condenação pelo Tribunal do Júri não pode ser impugnado a pretexto de violação do princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ´c´, da Constituição Federal). Agravo regimental conhecido e não provido (ARE nº 682.774/SP AgR, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente